Tribunal: TJBA
Processo: 8013304-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013304-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

AGRAVADO: FABRICIO SANTOS SILVA CERQUEIRA

Advogado(s):WENDEL CONCEICAO DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO A CANDIDATO E RECLASSIFICAÇÃO NO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que, nos autos de ação anulatória de ato administrativo cumulada com pedido liminar, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a atribuição de pontuação ao autor em determinadas questões da prova objetiva do concurso público regido pelo Edital SAEB nº 05/2022, com posterior reclassificação sub judice e participação nas etapas seguintes, mediante reserva de vaga. A decisão agravada fixou multa diária por eventual descumprimento. O agravante sustenta ausência de ilegalidade nas questões impugnadas e impossibilidade de substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário. O relator deferiu o efeito suspensivo ao recurso, posteriormente julgado pela Segunda Câmara Cível do TJBA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível, em sede de tutela de urgência, a atribuição de pontuação a candidato com reclassificação no concurso público e reserva de vaga; (ii) estabelecer se houve ilegalidade nas questões da prova objetiva que justifique intervenção judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência depende da presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC, o que não se verifica no caso concreto, dada a ausência de elementos que evidenciem erro grosseiro ou ilegalidade nas questões impugnadas.

4. É firme o entendimento do STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 485), de que não compete ao Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção, salvo em hipóteses de ilegalidade ou inconstitucionalidade.

5. A medida deferida em primeiro grau tem natureza satisfativa, pois antecipa os efeitos pretendidos na demanda principal, contrariando o art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992, ao esgotar o objeto da ação.

6. O juízo de mérito sobre a validade das questões impugnadas exige instrução probatória e o contraditório, não sendo cabível em sede de cognição sumária, especialmente quando não demonstrada, de forma inequívoca, a ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 632853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.04.2015 (Tema 485); TJBA, AI nº 8052377-88.2023.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 28.02.2024; TJBA, AI nº 8029295-28.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 23.02.2024; TJBA, AI nº 8017627-65.2020.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 09.12.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8013304-41.2025.8.05.000
0
, em que figuram como agravante
ESTADO DA BAHIA
e agravado
FABRICIO SANTOS SILVA CERQUEIRA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER

e
D
AR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-237